Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-31.2019.8.11.0036
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000667-31.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TASSIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 041.856.691-78 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (APELANTE), VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 025.375.501-88 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), ROMARIO PEREIRA VIEIRA - CPF: 039.472.291-43 (APELANTE), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOSE MESQUITA SILVA NETO - CPF: 059.491.051-09 (APELANTE), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS SANTOS - CPF: 049.434.561-62 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO - CPF: 941.551.001-34 (APELANTE), FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 018.630.781-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO PEREIRA VIEIRA - CPF: 039.472.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 018.630.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DE HUGO LEANDRO DOURADO DIAS E INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 E DE OUTRO TAMBÉM PELO ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003, NOS MOLDES DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL COM ÉDITO ABSOLUTÓRIO DE TODOS ELES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2.º,
CAPUT
, DA LEI N.º 12.850/2013 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINARES –
1.1)
PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – TESE DE QUE FORAM
ORIGINADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA; DESPROVIDAS DE PROVIDÊNCIA ANTERIOR MENOS INVASIVA;
AUSENTES DE INDICAÇÃO CLARA DOS RAMAIS, DAS RESPECTIVAS PESSOAS A ELES LIGADAS E DA COMPROVAÇÃO LEGAL DO LAPSO TEMPORAL A PERMITIR A MEDIDA JUDICIALMENTE DEFERIDA – REJEIÇÃO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE NÃO RESTARAM AMPARADAS EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS E QUE GUARDARAM FIEL OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA –
1.2)
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE OCORREU A PRISÃO DE TESTEMUNHA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – TESTEMUNHA QUE AO MENOS EM TESE PRATICOU O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO –
1.3)
PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE DEVE SER TRATADA AO FINAL DO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA MERITÓRIA POR SER CONSECTÁRIO DELA E DA AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA FRENTE AO NOVEL ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO –
2)

MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O REFERIDO FIM, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, FORMULADO EXCLSUIVAMENTE POR UM DOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA
–
IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO DE ALGUNS DELES; AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
– ASSOCIAÇÃO FORTEMENTE ENGENDRADA E COM MINUCIOSA DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS SEUS INTEGRANTES - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS ASSOCIANDI
–
2.2)
INTENÇÃO DE UM DOS RÉUS EM SER ABSOLVIDO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES [ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003] – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA
PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM QUE SACRAMENTA A LESIVIDADE DA CONDUTA –
2.3)
READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES APLICADAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE SE IMPÕE ANTE A VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DE CADA APELANTE COM INVOCAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PENAS-BASES QUE, TODAVIA, DEVEM PERMANECER EM PATAMARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE DAQUELE QUE EXERCIA A POSIÇÃO DE LÍDER E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS (COCAÍNA) – EFEITO EXTENSIVO AOS RÉUS NÃO APELANTES DESSE PONTO DA SENTENÇA, MAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IDÊNTICA -
2.4)
FIGURA PRIVILEGIADA ESCORREITAMENTE AFASTADA EM VIRTUDE DA CONCOMITANTE CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM MANIFESTA DEDICAÇÃO DOS RECORRENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.5)
RETIFICADAS AS SANÇÕES FINAIS NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
, MAS PERMANECENDO EM PATAMARES SUPERIORES A OITO ANOS DE RECLUSÃO, AINDA QUE CONSIDERADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVEM REMANESCER HÍGIDOS OS REGIMES INICIAIS FECHADOS –
2.6 )

SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO INVIABILIZADA PELA FALTA DO ATENDIMENTO DO PRESSUPOSTO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL –
3)
ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ANTE A
MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS APELANTES QUE PERMANECEM CONDENADOS JUSTIFICADA NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM

EM OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 e 54

-
4)
FIXAÇÃO
EX OFFICIO
DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO
– PARTE DOS APELOS DESPROVIDOS E A OUTRA PARTE PROVIDA PARCIALMENTE, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
E EFEITO EXTENSIVO.

1.1 )
Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas por suposto substrato exclusivo em denúncia anônima se o
delegado de polícia fundou seu pedido em razão da existência de inúmeros boletins de ocorrência registrando a existência da associação criminosa para fins de comercialização de entorpecentes; dos relatórios policiais confeccionados, que, à época, já proporcionavam fortes indícios da ocorrência dos crimes em tela; das ações dos réus; da dinâmica dos fatos e dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial prestados por testemunhas compromissadas, que tinham conhecimento de que os réus perpetravam o tráfico de drogas em Guiratinga-MT e associavam-se para tal fim, em fiel observância à legislação de regência;

1.2) Diante da manifesta divergência dos depoimentos prestados por testemunha [na fase inquisitorial em cotejo com a judicial],
não se pode concluir que foi preso exclusivamente por ter ido contra a tese da acusação, mas sobretudo porque, na qualidade de testemunha fez afirmação falsa em juízo, caracterizando, ao menos em tese, o crime de falso testemunho e legitimando o ocorrido em audiência;

1.3) Embora arguido como preliminar o direito de recorrer em liberdade deve ser apreciado ao final da matéria meritória por caracterizar
consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à confissão de alguns deles; à prova testemunhal judicializada e ao teor das interceptações telefônicas, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório e o de desclassificação formulado por um dos réus;

2.2)

Se além da posse de munições de arma de fogo, o édito condenatório abarcou
os crimes de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim, mostra-se descabido o reconhecimento da pretendida causa supralegal de excludente da tipicidade (insignificância), uma vez que a moldura fática sacramenta a lesividade da conduta;

2.3)

Muito embora remanesça legítima a fixação das penas-bases pelo crime de tráfico de entorpecentes acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, pesando em desfavor dos apelantes a natureza dos entorpecentes (cocaína) e a culpabilidade acima da ordinariedade daquele que exercia a posição de liderança, de rigor a readequação das sanções poque o desabono da conduta social se dera com base no lucro fácil, circunstância inerente à própria mercancia espúria de entorpecentes. Benesse estendida,
ex officio
, aos corréus não apelantes desse ponto da sentença, em observância ao disposto no artigo 580 do CPP;

2.4)

Para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não dedicação às atividades delituosas; e d) não integração à organização criminosa. A condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra dedicação às atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da benesse;

2.5)

Uma vez preservadas - as penas retificadas nesta instância - em patamares superiores a oito anos de reclusão, em cuja sentença também já se consignou expressamente que o cômputo do tempo de prisão cautelar dos apelantes
não se mostrou hábil a influir no regime outrora fixado, segue preservado, nos termos do artigo 33, §2.º,
a
, do Código Penal, o regime inicial fechado em relação a todos eles, mesmo porque, ao tempo da sentença, o maior tempo de prisão cautelar registrado foi de
08 (oito) meses e 13 (treze) dias;

2.6)

A almejada substituição

das penas privativas de liberdade por

restritivas

de direito
por parte de alguns apelantes resta inviabilizada PELA falta do atendimento do pressuposto do art. 44, I, do Código Penal;

3)

A
manutenção da segregação dos apelantes que tiveram negado o direito de recorrer em liberdade e permanecem condenados nesta instância se justifica antes do
trânsito em julgado do respectivo édito porque remanescem incólumes os requisitos de sua custódia preventiva, precipuamente
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque se tratam de réus com intensa dedicação às atividades criminosas. Tal justificativa se faz necessária ante o recente
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que o Pretório Excelso vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância;

4)

M
esmo que o regime de cumprimento da pena de detenção imposto a um dos réus não tenha constituído objeto do apelo, vislumbra-se equívoco na sentença ao se estabelecer tanto para o crime punido com reclusão como para o de detenção um único regime de cumprimento das penas, sendo de rigor sua retificação
ex officio.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

TASSIO RODRIGUES CARVALHO

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS

INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES

ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA

FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO

LEONARDO DIAS SANTOS

ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO

FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

TASSIO RODRIGUES CARVALHO, HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA, FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, LEONARDO DIAS SANTOS, ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, nos autos da ação penal n.º
0000667-31.2019.8.11.0036
–
código 64385
, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente procedente
e os ora apelantes condenados,
o primeiro
à pena de
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.500 (hum mil e quinhentos
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
o segundo e a terceira
às penas individualizadas de
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
o quarto, o sexto, a sétima e o oitavo
, às penas individualizadas de
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (hum mil e trezentos
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, todos pela prática dos crimes tipificados nos
arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
e
o quinto
à pena de
9 (nove) anos e 3 (três) meses de
reclusão
e
1 (um) ano de
detenção
, ambos em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.310 (hum mil, trezentos e dez
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes tipificados nos
arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, nos moldes do
artigo 69 do Código Penal
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença todos os ora apelantes restaram
absolvidos
da imputação do crime previsto no
art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 35952972 ao ID 35952975,
LEONARDO DIAS SANTOS
levanta
preliminar
de
nulidade da interceptação telefônica
, eis que originada de denúncia anônima, mormente quando não houve providência anterior menos invasiva. Em matéria de
mérito
, caso não seja
absolvido do crime de tráfico de entorpecentes
[além de não produzidas provas capazes de demonstrar a autoria, inexiste materialidade diante da quantidade insignificativa de droga apreendida, o que, no seu entender, levaria à atipicidade da conduta], almeja vê-lo
desclassificado para o de uso
, previsto no art. 28
da Lei n.º 11.343/2006, além de ser
absolvido
do delito de
associação para o tráfico
[ante a ausência dos requisitos do referido tipo].
Subsidiariamente
, requer a fixação da
pena no patamar mínimo legal
[preponderância do art. 42 da Lei de Drogas e incidência da figura privilegiada]; a
detração do tempo de prisão provisória
com a fixação do
regime aberto
e a subsequente
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito
, além de ter resguardado o
direito de recorrer em liberdade
.

Já
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
arrazoou no ID 35952984 ao ID 35952986, também defendendo,
preliminarmente
, a
nulidade da interceptação telefônica
derivada de denúncia anônima. No
mérito
, sustenta a
atipicidade do crime de posse ilegal de munições
pela aplicação do princípio da insignificância, bem como a necessidade de também ser
absolvido das imputações dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico
, dada a insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente,
vindica a
retificação da pena-base do crime de tráfico
[porque duas circunstâncias judiciais – conduta social e circunstâncias do crime - foram valoradas sem a devida fundamentação] e o reconhecimento da
especial diminutiva do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
, com a subsequente imposição de
regime menos gravoso
[aberto ou semiaberto].

De outro viés, em arrazoados autônomos, mas juridicamente idênticos em seus conteúdos,
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES (
ID 49060982) e
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
(ID 49060983) destacaram o intento de serem
absolvidos
ante a
ausência de materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de entorpecentes
, porquanto não foram flagrados comercializando drogas e suas confissões não poderiam supri-la. Quanto ao delito de
associação para o tráfico
, de igual modo entendem que merecem ser
absolvidos
porque são meros usuários que ora acabavam por
“..servir como aviãozinho...”
[sic – ID 49060982 – pág. 10] e/ou
“...vender o que sobrava a seus colegas...”
[sic – ID 49060983 – pág. 09].
Subsidiariamente
, defendem o reconhecimento da
figura privilegiada
, com a imposição de
regime menos gravoso
e a
conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direito
.

Por sua vez,
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
, por meio do ID 49060984,

também vindica a sua
absolvição da integralidade das imputações
, não lhe cabendo responder
“...pela apreensão de uma pequena porção de entorpecente apreendida nas mãos de um outro corréu, que inclusive assumiu sua propriedade, porém descartou qualquer vínculo com o apelante...”
[sic – ID 49060984 – pág. 05].
Subsidiariamente
, requer a
readequação da reprimenda
para o patamar mínimo legal, reputando-a exacerbada, com a imposição de um
regime menos severo
(aberto ou semiaberto), realizando-se a
detração penal
.

Outrossim,
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
[ID 50805962] argui

preliminar

de
nulidade das “escutas telefônicas”
, baseadas em denúncias anônimas.

No
mérito
, aduz

ser
atípica sua conduta
, considerando que houve a apreensão de apenas uma “peteca”, daí porque deve ser
absolvido tanto do crime de tráfico como do ilícito de associação para tal fim
.

Subsidiariamente
, almeja o
redimensionamento da sanção basilar do crime de tráfico
[conduta social e circunstâncias do crime foram valoradas sem a devida fundamentação], além de fazer jus à
figura privilegiada
, com a subsequente imposição de
regime menos gravoso
[aberto ou semiaberto]

Por fim,
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
e
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
arrazoaram conjuntamente [ID 50805963], propugnando,
preliminarmente
, pelo
direito do primeiro recorrer em liberdade;
pela
nulidade do processo
a partir da prisão da testemunha
José Messias Almeida Souza
, ocorrida em audiência de instrução realizada em 21/08/2019 pelo suposto crime de falso testemunho e pela
nulidade da interceptação telefônica
, ante a ausência de indicação clara dos ramais, das respectivas pessoas a eles ligadas e da comprovação legal do lapso temporal a permitir a interceptação.

Em matéria de
mérito
, demandam ser
absolvidos da imputação tanto do crime de tráfico quanto do de associação para o mesmo fim
, mormente porque não apreendido qualquer entorpecente na posse de ambos.
Subsidiariamente
, reclamam o
redimensionamento das penas-bases para os patamares mínimos legais
[porque as circunstâncias judiciais negativadas encontram-se desprovidas de fundamentação e mesmo estando o primeiro absolvido do crime do artigo 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013, este fora invocado em seu desfavor]; o reconhecimento da
figura privilegiada
, com a fixação de
regime menos gravoso
[aberto ou semiaberto], além da
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos
.

As contrarrazões ministeriais ao apelo de
LEONARDO DIAS SANTOS
ocorreram por meio do ID 35952989 ao ID 35952992; ao de
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES
por meio do ID 49060985; ao de
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
por meio do ID 49060986; ao de
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
e
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
por meio do ID 49060987; ao de
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
por meio do ID 49060988; ao de
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, por meio do ID 49060992 e ao de
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
por meio do ID 50820970, em todas elas

pugnando-se pelo desprovimento dos respectivos recursos defensivos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 56501484, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo
provimento parcial
dos apelos interpostos por
TASSIO RODRIGUES CARVALHO, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
,
LEONARDO DIAS SANTOS
,
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
tão somente para afastar a negativação da circunstância judicial da conduta social nas primeiras fases das dosimetrias das penas do crime de tráfico de entorpecentes, readequando-se, pois, suas respectivas sanções basilares, bem como pelo
desprovimento
dos recursos manejados por
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
e
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR

– DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

LEONARDO DIAS SANTOS
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
,
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
,
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
levantam
preliminar
de
nulidade das interceptações telefônicas
, eis que originadas de denúncia anônima; desprovidas de providência anterior menos invasiva;
ausentes de indicação clara dos ramais, das respectivas pessoas a eles ligadas e da comprovação legal do lapso temporal a permitir a medida judicialmente deferida.

Na hipótese dos autos, foi por meio da
operação denominada
“Caifás"
que a polícia judiciária verificou a existência de fortes suspeitas de que alguns indivíduos residentes na cidade de Guiratinga/MT integrariam uma organização criminosa e estariam, em tese, praticando os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A partir daí, especificamente nos autos de n.º 76-692019.81 1.0036 - código 62685, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica dos terminais listados na respectiva peça, o que foi deferido pelo MM. Juízo
a quo
, por entender satisfeitos os requisitos legais previstos na Lei n.º 9.296/96.

Subsidiou o deferimento judicial da medida, o relatório policial datado de 10/01/2019 [assinado por quatro investigadores, identificando os representados, suas ações, suas participações, o modo de ação e os respectivos telefones], no qual a polícia civil, após várias diligências, denúncias anônimas e boletim de ocorrência apurou a existência de indícios de que os apelantes não só faziam parte de uma organização criminosa especializada na venda de drogas ilícitas naquela região, mas inclusive, constatando-se,
“a priori”
, que eles em suas ações criminosas utilizam-se de violência extrema em face dos usuários de drogas devedores, bem como contra suas famílias, o que gerava grande temor na comunidade, dificultando sobremaneira a colheita de informações e provas em desfavor dos representados, sem olvidar da observação de que os investigados agiam de forma associada ao monitoramento das atividades da guarnição policial local, recrutando menores para distribuir os entorpecentes.

Outrossim, a matéria em questão foi enfrentada pelo MM. Juízo
a quo
enquanto atrelada às respostas à acusação ofertadas por parte de alguns réus, bem como constituiu tese do
Habeas Corpus
n.º 1004884-14.2019.8.11.0000 [com extinção parcial sem exame meritório e na outra parte denegada] impetrado em prol do ora apelante
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
e do subsequente recurso ordinário interposto e protocolado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o
n.º 2019/0154478-8
[no qual a
quaestio
também não restou conhecida, conforme decisão monocrática do Exmo. Min. Ribeiro Dantas, datada de 29/10/2020].

Ainda monocraticamente pontuou o i. magistrado na origem,
in verbis
:

“...Os acusados ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO e TASSIO RODRIGUES CARVALHO, preliminarmente alegam
nulidade da interceptação telefônica em que se baseia a vestibular acusatória
, aduzindo de forma genérica que a decisão no qual lastreou a interceptação não teria seguido os ditames legais, afirmam que o número de telefone imputado à acusada não lhe pertence e que os diálogos a ela imputados não revelam qualquer ato ilícito e que não seguiu o lapso temporal estabelecido na legislação própria.

Isso posto, entendo ser o caso de rejeição da preliminar apresentada, pois no que diz respeito a matéria alegada,
a Lei n.º 9.296/1996 regulamentou a matéria, estipulando quais as hipóteses, para fins de investigação criminal, poderia haver a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico, como parâmetro
. Para tanto, o artigo 2.º da referida lei dispõe as hipóteses em que tal quebra de sigilo não seria permitida, de modo que acabou por revelar, “a contrario sensu”, as hipóteses igualmente cabíveis as quais são: se houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, 2) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e, por fim, 3) o fato investigado constituir infração penal punida, no mínimo, com pena de reclusão.

Nesse sentido,
verifico estarem presentes os requisitos exigidos na decisão autorizativa acostada aos autos 63808
.
Ademais, a defesa dos acusados, lançou mão apenas de apontamentos genéricos, não apontando de forma individualizada em que ponto entendem estarem presentes as ilegalidades da decisão, ou de qualquer ponto da interceptação, restringindo-se a afirmar que não foram observados os critérios e o lapso temporal estabelecidos na legislação.

O mesmo destino de rejeição deve receber a alegação de não ser o terminal telefônico indicado a acusada como de sua propriedade, e de que os diálogos a ela apontados não indicam fatos criminosos, vez que tais alegações tratam-se de matéria de mérito e como tal serão pormenorizadamente analisadas ao final da instrução processual.

Isso posto,
REJEITO a preliminar arguida pelos acusados
...”
(ID 35949975).

Embora o douto colegiado não tenha enfrentado a matéria quando da apreciação do
writ
, postura igualmente adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para não incorrer em indevida supressão de instância, afere-se de forma cristalina que, ao contrário do quanto aduzido pela defesa, as interceptações telefônicas deferidas pelo magistrado da instância singela não se ampararam exclusivamente em denúncia anônima, uma vez que teve vasto suporte probatório colhido desde o ano anterior às prisões dos recorrentes.

O delegado de polícia fundou seu pedido em razão da existência de inúmeros boletins de ocorrência registrando a existência da associação criminosa para fins de comercialização de entorpecentes; dos relatórios policiais confeccionados, que, à época, já proporcionavam fortes indícios da ocorrência dos crimes em tela; das ações dos réus; da dinâmica dos fatos e dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial prestados por testemunhas compromissadas, que tinham conhecimento de que os réus perpetravam o tráfico de drogas em Guiratinga-MT e associavam-se para tal fim, em fiel observância à legislação de regência.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade das interceptações telefônicas.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR

– DA NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE OCORREU A PRISÃO DE TESTEMUNHA
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A segunda preliminar foi arguida por
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
e
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
ao aduzirem a
nulidade do processo
a partir da prisão da testemunha
José Messias Almeida Souza
, ocorrida em audiência de instrução realizada em 21/08/2019 pelo suposto crime de falso testemunho. Subsidiam a tese apresentada com o fato de a prisão ter se aperfeiçoado exclusivamente porque a testemunha foi contra a linha acusatória desenvolvida pelo i. Órgão Ministerial.

In casu
, consoante se extrai do r.
decisum
de ID 35951453 e ID 35951462, o i. magistrado deferiu o pedido ministerial e determinou a remessa de cópia da mídia da audiência à autoridade policial visando apurar a prática do crime de falso testemunho em virtude da manifesta divergência dos depoimentos prestados pela testemunha supranominada [na fase inquisitorial em cotejo com a judicial]. Ou seja, houve a descrição dos fatos que permitiram ao juiz que presidia a audiência concluir pela ocorrência do ilícito em questão, consignando-se a declaração falsa, assim como a razão pela qual dessa forma a considerou.

Ainda durante o procedimento administrativo penal,
a testemunha
José Messias Almeida Souza
, mais conhecido como "Zezinho", declarou ser usuário de maconha, pasta base e cocaína, bem como que comprava drogas na cidade do "DEQUINHA","PÃO DE QUEIJO" e TÁSSIO. Pagava em média de RS 20,00 (vinte) ou RS 50,00 (cinquenta) reais, sendo que eram os mesmos valores para os três vendedores. Destacou que na casa do "DEQUINHA” era só bater na janela que ele perguntava "quanto é?". Na sequência, o declarante respondia o valor e este lhe entregava a droga. O HUGO "PÃO DE QUEIJO" lhe fornecia a sua própria droga e, às vezes, mandava o ROMÁRIO BARROS VIDAL entregar. Por fim, ainda informou que com o TÁSSIO o declarante ia para a casa do DIVININHO, que ficava próxima, e a CUIABANA (esposa do Divininho) fazia o “corre”, ou seja, buscava a droga na casa do TÁSSIO (fis. 178/179).

Contudo, em Juízo, a referida testemunha mudou sua versão, de modo que não se pode concluir que foi preso exclusivamente por ter ido contra a tese da acusação, mas sobretudo porque, na qualidade de testemunha fez afirmação falsa em juízo, caracterizando, ao menos em tese, o crime de falso testemunho e legitimando o ocorrido em audiência, nos moldes do quanto decidido no aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 342 DO CP. FALSO TESTEMUNHO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AFIRMAÇÃO. FALSIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. MUDANÇA DE VERSÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. MÍNIMO LEGAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. Comete o delito de falso testemunho aquele que, na qualidade de testemunha, faz afirmação falsa em juízo. No caso, o denunciado asseverou na fase policial que havia comprado drogas de determinada pessoa, alterando, porém, a versão em juízo, afirmando que não adquirira do flagrado. 2. Versão do apelante que se mostra inverossímil, não havendo indicativo nos autos de que fora forçado pela polícia judiciária a depor em determinado sentido
. Condenação mantida. 3. Tendo em vista a fixação da pena corporal no mínimo legal, vai mantido o quantum arbitrado. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-RS - APR: 70083185751 RS, Relator: Júlio Cesar Finger, Data de Julgamento: 14/05/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2020). Negritei.

Sob esses fundamentos é que também
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade do processo a partir da audiência em que houve a prisão da testemunha
José Messias Almeida Souza
.

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINAR
– DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO
tenha aventado, também como preliminar, o reconhecimento do almejado direito de recorrer em liberdade, referida
quaestio
– por não ter a natureza jurídica de preliminar –,
será apreciada ao final do voto, como matéria de mérito
, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por arredar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as preliminares arguidas, passo à apreciação dos pedidos meritórios propriamente ditos, registrando,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO, HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA, FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, LEONARDO DIAS SANTOS, ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Ressai dos autos que em data imprecisa, porém, no ano de 2019, na cidade de Guiratinga-MT, os ora apelantes
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA NETO
,
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES
,
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
,
LEONARDO DIAS SANTOS, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
e
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO
passaram a integrar e financiar organização criminosa. Sendo que o grupo era chefiado, nos limites do município de Guiratinga-MT, por estes dois últimos.

Nos moldes das investigações realizadas,
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
e
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO
, além de integrarem a facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”, também chefiavam o grupo no município de Guiratinga, inclusive ordenavam os chamados “salves”, que são os castigos aplicados a quem não obedecia as determinações da organização criminosa naquela localidade, bem como fiscalizavam os pontos de alienação de droga, de modo que somente os membros da sobredita facção criminosa pudessem comercializar o entorpecente nos limites territoriais do referido município.

Durante longa apuração, descobriu-se que integravam a aludida facção criminosa, os também apelantes
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA NETO
,
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES
,
LEONARDO DIAS SANTOS
e
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
que, além de compô-la, contribuíam com o financiamento da respectiva organização, alienando ilegalmente entorpecentes, mantendo as denominadas “lojinhas de droga” e, em seguida, repassavam os valores aos líderes locais da facção “Comando Vermelho”.

Ainda nos termos da exordial acusatória, constou que em data imprecisa, porém, no ano de 2019, na cidade de Guiratinga-MT,
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA NETO
,
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES
,
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
,
LEONARDO DIAS SANTOS
,
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
e
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO
, integrantes da facção criminosa e organizada intitulada “Comando Vermelho”, com consciência e vontade, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo narram os autos do procedimento administrativo penal, os aludidos increpados, sob a coordenação de
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
e
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO
, associaram-se entre si, de forma estável e organizada, para o fim de distribuir entorpecentes em Guiratinga-MT, sendo que
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA NETO
,
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES
,
LEONARDO DIAS SANTOS
,
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
tinham a função de receber, preparar e alienar os entorpecentes, repassando, após, parte dos lucros aos coordenadores acima declinados.

Em 29 de março de 2019, no período matutino, na cidade de Guiratinga-MT, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo MM. Juízo local, no bojo do expediente registrado sob o n.º 466-39.20l9.811.0036,
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA NETO
,
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES
,
LEONARDO DIAS SANTOS
,
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
,
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
e
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO
tinham em depósito/guardavam, com finalidade comercial,
03 (três) porções de “maconha”
e
01 (uma) porção de “pasta base de cocaína”
, substâncias alucinógenas, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Pelo que se extrai das investigações, após o trabalho de inteligência, a polícia civil identificou os pontos utilizados pelo grupo para ocultação, armazenamento e comercialização das drogas, tendo a autoridade policial rogado ao MM. Juízo
a quo
pela expedição de mandados de prisões preventivas e buscas e apreensões, o que foi deferido.

De posse dos respectivos mandados, a polícia judiciária se deslocou aos endereços neles indicados e, durante o cumprimento deles, apreendeu
02 (duas) porções de “maconha”
, no local vigiado por
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
;
01 (uma) porção de “pasta base de cocaína
”;
R$ 123,60
, apreendidos no local sob a vigilância de
FRANCISCO DE ALMEIDA OLIVEIRA
;
R$ 6.410,00
, no reduto utilizado pelo grupo de responsabilidade de
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO
;
R$ 236,00
, em poder de
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
, além de
R$ 514,00
, este último no local encarregado a
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
, bem como diversos celulares e veículos (automóveis e motocicleta) utilizados na comercialização ilícita de entorpecentes.

Por fim, constou dos autos que no dia 29 de março de 2019, no sítio denominado “Cantinho do Céu”, zona rural do município de Guiratinga-MT,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
possuía/mantinha sob sua guarda
09 (nove) munições, calibre nominal 38
, de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal.

No dia, local e horário declinados, agentes da polícia civil, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n.º 63804, apreendeu na posse de
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
as munições acima declinadas, não tendo o increpado apresentado à autoridade policial qualquer licença que lhe autorizasse possuir referidos objetos controlados.

Ao final da instrução criminal, os pedidos contidos na denúncia foram julgados
parcialmente

procedentes
uma vez que todos os ora apelantes restaram
absolvidos
da imputação do crime previsto no
art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e
condenados nos limites da imputações remanescentes da peça inicial acusatória
, conforme pormenorizado anteriormente no bojo do relatório, sendo certo que a
irresignação recursal é exclusivamente defensiva
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, FORMULADO POR
LEONARDO DIAS SANTOS.

Em que pese os ora apelantes

pretendam ser
absolvidos
das imputações dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e de
associação para o tráfico
, tendo ao menos um deles formulado
pedido subsidiário de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes
, nenhum dos pleitos merece acolhimento.

Isso porque, a
prova da materialidade dos delitos
de tráfico e de associação para o tráfico
encontra-se demonstrada pelos Relatórios Policiais de ID’s 35947982, 35947983 e 35948039; Boletins de Ocorrência de ID’s 35947026, 35947029, 35947038, 35947954, 35947960, 35947969; Autos de Prisão em Flagrante de ID’s 35947032; Auto de Apreensão de ID 35947982; Laudo Pericial Preliminar de ID 35948030 [com
resultado positivo para a presença de cocaína e THC – tetrahidrocannabinol – substância psicotrópica de uso proscrito no país, a qual é constituinte da planta
Cannabis sativa L.
- maconha e massas respectivas de
0,22g e 23,14g
, respectivamente
] e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e realizadas em autos apartados

Chama atenção a quantidade de notas de baixo valor apreendidas, de modo que, a exemplo da vultosa quantia de
R$ 6.410 (SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS
) estava representada pelo fracionamento de
21
NOTAS DE CEM REAIS
,
38
NOTAS DE CINQUENTA REAIS
,
65
NOTAS DE DEZ REAIS
,
80
NOTAS DE VINTE REAIS
,
22
NOTAS DE CINCO REAIS
e
25
NOTAS DE DOIS REAIS
[ID 35947983 – pág. 6], em circunstância peculiar demonstradora do exercício da traficância.

E, embora parte dos apelantes questione a própria
materialidade
do crime de tráfico ante a
ínfima quantidade e/ou ausência de drogas apreendidas na posse de alguns
, é cediço que os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que tal circunstância não implica na atipicidade da conduta, mormente porque a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como na hipótese, através das interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais,
verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 1471280 SC 2019/0085575-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020). Grifei.

Ademais, sempre pertinente também ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
desclassificação para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, não obstante a ausência de significativa quantidade de droga apreendida, esta não pode ser tratada isoladamente, mormente quando se tem vasto e minudente acervo probatório materializado no conteúdo dos diálogos interceptados, recheados de tratativas relacionadas ao narcotráfico, alguns dos agentes em manifesta posição de comando/gerenciamento, como Tássio e Romário, com retaguarda de todos os demais no exercício da venda ao destinatário final, muitos deles na modalidade “formiguinha”, para nunca serem pegos com grande quantidade e simularem tratar de usuários.

Os depoimentos prestados tanto na fase investigativa como em juízo pelos
investigadores de polícia
Robson de Assis Cláudio Rosa
e
Adonilho José Cardoso

[ID 35951455/35951456]
, esclarecem de forma totalmente concatenada e harmônica os fatos ilícitos apurados, asseverando que deram início desde 2018 às investigações, devido ao grande número de denúncias com a subsequente percepção de que havia se instalado, na cidade de Guiratinga-MT, uma “cúpula do Comando Vermelho” na tentativa de “legalizar” as bocas de fumo que pagavam a eles uma espécie de “mensalidade”.

As mesmas testemunhas identificaram
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
como sendo um dos líderes da organização, posição que também era ocupada por
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
, cuja rede era preenchida pelos demais recorrentes, todos presos em flagrante delito nos autos originários. Descreveram que Indiana aparecia numa posição intermediária, mantendo contato direto com os usuários, já tendo sido inclusive presa por tráfico em outra ocasião. Hugo foi acompanhado desde a adolescência, por ser usuário e, após alcançar a maioridade, uniu-se ao grupo, estando em posição logo abaixo de Tássio e de Romário, sendo, pois, pessoa de extrema confiança dos líderes.

Observaram uma espécie de rodízio na venda das drogas, que ocorria na casa do “Pau Rolô”, com a passagem de ao menos duas vezes ao dia, pela manhã e pela tarde, do veículo Siena prata [de propriedade do Tássio e que foi apreendido], para fornecer a droga ou recolher o dinheiro da venda.

Prosseguiram relatando que usuários também atestaram o exercício da mercancia por parte de Francisco, ressaltando que na casa de Leonardo Dias foi também apreendido um veículo [Vectra], tomado do usuário
Nilmar Kunert
a título de pagamento de uma dívida de compra de entorpecentes no valor de quatro mil e oitocentos reais. Ressaltaram que o caderno apreendido era uma forma de controle das vendas, com nome das pessoas (usuários e vendedores) e a nomenclatura “lojinha”, referindo-se às bocas de fumo.

Disseram que Alexsandra apresentava-se como braço direito do seu esposo Tássio, de modo que quando ouvia os assobios dos usuários na frente de sua casa [que, por sua vez, era localizada em frente ao Bar do Félix, em uma rua bem estreita], saía e entregava a droga, retornando para o imóvel, como se o comércio malsão estivesse ocorrendo no bar e não em sua residência.

Acrescentaram a descoberta de que a contabilidade do dinheiro para a manutenção das “lojinhas” perante o Comando Vermelho era de responsabilidade do Romário e por causa do “salve” [castigos aplicados a quem desobedece determinações criminosas]

vários usuários temiam depor [verdadeiro pânico do Comando Vermelho], um deles [que não quis depor, embora tenham conseguido trazer para depor na delegacia uns oitenta por cento] inclusive teve o braço quebrado pelo Tássio.

E, conforma apuraram, o “Dequinha” [no caso, como era conhecido o Francisco Almeida de Oliveira] era o que exercia o tráfico mais “descarado”,
“...ligava pra ele qualquer hora, ele atendia, ele vendia, tinha algumas regras do próprio comando que dizia pra se essas pessoas não podiam vender, inclusive no áudio ele falava não, eu vendo pra qualquer um, eu não obedeço essas regras do comando não...”
(sic).

As reiteradas tratativas ilícitas ainda foram ratificadas em juízo pelos usuários de entorpecentes
Mônica Cristina Pinheiro dos Santos
;
Nilmar Kunert
e
Arcelei Matos de Mendonça
, em harmonia com as confissões, de igual modo, judiciais, de
Hugo Leandro Dourado Dias
e
Indiana Oliveira Rodrigues
(ID 35951455).

Outrossim, também não há como falar em inexistência de conduta apta a configurar o delito do
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, diante do inequívoco vínculo entre os recorrentes, que mantinham entre si um elo organizado para a compra, preparo e venda de entorpecentes na cidade de Guiratinga-MT, sendo Tássio e Romário os líderes responsáveis pela distribuição das substâncias proscritas entre todos os demais, a fim de que estes abastecessem as “lojinhas”, conhecidas como “bocas de fumo”, por meio das quais a droga chegava efetivamente aos usuários.

Além do farto conteúdo extraído das interceptações telefônicas, há as declarações de policiais e de usuários, demonstrando inclusive o revezamento dos apelantes em um das “bocas de fumo”, a fim de que pudessem lucrar de maneira proporcional, Alexsandra Rodrigues Falco, Francisco Almeida de Oliveira, Indiana Oliveira Rodrigues, Leonardo Dias Santos, Hugo Leandro Dourado Dias e Francisco José Mesquita Silva Neto, eram os que tinham por função receber, preparar e alienar os entorpecentes, repassando, na sequência, a parte aos líderes da facção, Romário e Tássio.

Outra não foi a fundamentação surgida da prova que constou da r. sentença, ao grafar,
in litteris
:

“...Pertinente ressaltar, que no tocante a acusação de associação para o tráfico exige para sua configuração a associação permanente e duradoura, não bastando a associação ser meramente eventual, o que resta perfeitamente comprovado nestes autos, por meio do robusto acervo probante, em especial pelo depoimento em Juízo do investigador de polícia ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA que participou do flagrante e que merece todo o crédito, visto que o seu depoimento é coerente, firme, seguro e contra ele não há qualquer indício de má fé.

O qual comunica que os áudios seguramente revelam que os acusados estavam associados com o propósito de comercialização de entorpecentes nesta cidade, pois mostram claramente suas interligações, o acusado FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA, mais conhecido por "Dequinha ou Cabeção”, solicitava drogas para o acusado TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO, assim, se este não possuísse entorpecentes no momento, avisava que poderia pegar com o acusado ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA, mais conhecido por "Roma ou Romarinho".

Enquanto a acusada INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, mais conhecida por "Nega", era mais próxima dos acusados ROMÁRIO e FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, mais conhecido por "Chiquinho", igualmente, quando este não detivesse mais drogas lhe indicava para fazer a venda.

No que lhe concerne, o acusado LEONARDO DIAS SANTOS, mais conhecido por "Leozinho", fora apreendido em sua residência uma agenda com anotações pertinentes a traficância de entorpecentes, que evidencia sua ligação com os demais acusados.

Por sua vez, a acusada ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO, praticava a comercialização dos entorpecentes em sua residência, juntamente com o seu marido (TASSIO), assim, quando algum usuário solicitava entorpecentes, quem estivesse na casa faria a entrega.

Outrossim, o acusado HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, mais conhecido por "Pão de queijo", chefiava a venda de entorpecentes na casa do “Pau Rolô”, onde ocorria uma espécie de rodízio nas vendas com outros traficantes

(...)

Portanto, no caso, ainda que os acusados neguem qualquer tipo de vínculo entre si, à prova edificada no âmbito inquisitorial e judicial como se vê acima e das transcrições dos áudios trazidos na denúncia torna incontestável a associação com aspectos de perenidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas. Enfim, a reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em juízo torna inviável a absolvição dos acusados de associação ao tráfico.”
(grifei - ID 35952484 – págs. 1/4).

Sobre a importância da interceptação telefônica nos casos em que envolvem crimes de tráfico e associação para o tráfico, bem como da desnecessidade de transcrição da totalidade das conversas interceptadas, o aresto que segue, oriundo do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
in litteris
:

“PENAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA -PROVA – PENA.
Nos crimes de associação para o tráfico a prova da estabilidade e permanência entre os agentes para a prática daquela nefanda infração, em regra, é difícil de ser feita, não sendo razoável a exigência de apreensão de documentos confirmando o vínculo respectivo. Nesta linha, a interceptação de conversas telefônicas entre os agentes, com a devida autorização judicial, é medida pertinente e adequada, já tendo sido decidido pelos Tribunais, inclusive por esta Câmara em habeas corpus impetrado em favor de um dos agentes, que a medida extrema pode ser prorrogada por mais de uma vez, desde que observada a razoabilidade. De outro giro, também tem sido entendido pelo STJ que não é necessária a transcrição de todas as conversas interceptadas, o que deve ocorrer apenas com os trechos importantes na valoração da prova do fato em apuração. Depoimento de policial é válido como qualquer outro, sendo suficiente para escorar um juízo de condenação, mormente quando ratificado pela interceptação antes referida...”.

(TJ-RJ - APL: 00180823220078190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 1 VARA CRIMINAL, Relator: MARCUS HENRIQUE PINTO BASILIO, Data de Julgamento: 01/09/2010, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/09/2010). Destaquei.

E mais, os elementos de prova amealhados mostram-se harmônicos e coerentes entre si, bem como com as circunstâncias das prisões e o teor das conversas captadas pelas interceptações realizadas, não se evidenciando qualquer tendência em se incriminar injustificadamente quaisquer dos apelantes com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.

Outrossim, por demais demonstrado o prévio acordo de vontades entre os agentes, inclusive com hierarquia, divisão de tarefas e controle da venda dos entorpecentes, tudo a demonstrar inconteste vínculo de permanência dirigido à finalidade da traficância.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a

TASSIO RODRIGUES CARVALHO, HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA, FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, LEONARDO DIAS SANTOS, ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
a autoria dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e de
associação para o tráfico
, de sorte que qualquer assertiva residual carece de sustentação e, ao que se afigura, buscam tão somente esquivarem-se da responsabilidade penal, desqualificando as declarações prestadas e as conversas extraídas das interceptações telefônicas, as quais, por sua vez, se mostram coesas e firmes quanto à culpa individualizada pelas práticas delituosas, razão porque não devem prevalecer os intentos absolutórios e desclassificatório.

Ademais, no sistema processual pátrio a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, sendo de rigor a manutenção da condenação nos moldes em que proferida na primeira instância.

II – DA PRETENSÃO DE
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
EM SER ABSOLVIDO DO
CRIME DE
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES
[
ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003].

Apesar de
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
almejar
absolvição do crime de posse irregular de munições de uso permitido
, sob o viés de que em se tratando de
9 (nove) munições intactas de calibre 38
e
8 (oito) cápsulas deflagradas de calibre 22
, sem que fosse apreendida qualquer arma de fogo, ensejaria a aplicação do princípio da insignificância, nos moldes da novel orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há manifesto
distinguishing
na hipótese concreta

Enquanto a materialidade delitiva é demonstrada pelo Termo de Apreensão de ID 35947982; Boletim de Ocorrência de ID 35947029 e Auto de Prisão em Flagrante de ID 35947032, a autoria também ressai inconteste em relação ao apelante, o qual inclusive confessou o ilícito em questão sob o crivo do contraditório, robustecendo ainda mais os elementos amealhados, que inclui relatórios policiais, interceptações telefônicas e depoimentos judiciais.

Ademais, para a consumação da respectiva infração penal é prescindível a presença de arma de fogo, caracterizando-o a simples posse da munição, independentemente também de laudo pericial de aferição da potencialidade lesiva do artefato (muito embora tenha sido confeccionado laudo na hipótese, atestando a eficiência das munições, acostado no ID 35950460 ao ID 35950461).

E, por mais que não se desconheça que tanto o Pretório Excelso como o Colendo Superior Tribunal de Justiça passaram a
admitir a incidência do denominado princípio da insignificância
"quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica

provocada"
(STJ - HC n. 458.189/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/9/2018),
in casu
mostra-se inadequada a aplicação desse entendimento. Isso porque
o ora recorrente também fora condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim, sendo, portanto, descabido o reconhecimento da referida causa supralegal de excludente da tipicidade, uma vez que a moldura fática sacramente a lesividade da conduta, apta a justificar a mantença do édito condenatório também pela posse irregular das munições
.

Nesse diapasão,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. MOLDURA FÁTICA A DEMONSTRAR A TIPICIDADE DA CONDUTA
. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.

I - Esta eg. Corte Superior, acompanhando posicionamento do Pretório Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do denominado princípio da insignificância "quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 458.189/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/9/2018, grifei).

II -
Todavia, em que pese seja possível, nos termos da moderna jurisprudência deste Superior Tribunal, o reconhecimento do princípio da insignificância, em caso de apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhadas do artefato bélico, mostra inadequada, dadas as peculiaridades do caso concreto, tal providência. Isso porque os recorrentes também foram presos em flagrante e condenados pela prática de tráfico de drogas, sendo, portanto, descabido o reconhecimento do princípio da insignificância, pois a moldura fática demonstra a lesividade da conduta, a justificar a mantença do acórdão recorrido, bem como a condenação pela posse das munições referidas
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1796235 RS 2019/0043391-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019). Grifei

Pelo exposto, satisfatoriamente demonstrada a subsunção formal e material da conduta de
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
, não há como afastar sua condenação pelo crime de posse irregular de munição.

III – DA DOSAGEM DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS
.

Ab initio
registra-se que a pena imposta pelo crime do
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
a
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
[
01 ano de detenção e 10 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso]
,
não constituiu objeto da irresignação recursal
, de modo que
v
ariando o preceito secundário
in abstrato
do crime de
tráfico de entorpecentes
entre
05 e 15 anos de reclusão
e
pagamento de

500 a 1.500 dias-multa
e do crime de
associação para o tráfico
entre
03 e 10 anos de reclusão
e
pagamento de 700 a 1.200 dias-multa
, assim foram individualizadas, em primeira instância, as penas de todos os ora recorrentes,
verbis
:

“...5.1) - DA INDIVIDUALIZACTIOE DOSAGEMDA PENA PARA A ACUSADA
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO

5.1.1) – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere a
CULPABILIDADE
da acusada é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
da acusada, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”; Em relação à
CONDUTA SOCIAL considero desfavorável, uma vez que a sua ambição pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis
;
quanto a
PERSONALIDADE
da acusada nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
,
são desfavoráveis, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo cocaína, é uma das mais lesivas a saúde
; o fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA

grave; não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase —pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim, a pena provisória
continua em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa,
é incabível a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que a agente se dedica expressivamente à atividade criminosa de tráfico de drogas
, pelas circunstâncias descritas nessa sentença.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policial, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão do réu. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ora colaciono:

‘A simples condição de policial não toma a testemunha impedida ou suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.’ (TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso – 2.ª Câmara Criminal — Habeas Corpus —Classe I - 09 – n.º 5.533/01 — Campo Novo dos Parecis; Rel: EXMO. SR. DES. DONATO FORTUNATO OJEDA).

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.2) - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE

da acusada é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
da acusada, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’; em relação à
CONDUTA SOCIAL

e

PERSONALIDADE
da acusada nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não são desfavoráveis;

as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase — pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma, fixo a
PENA DEFINITIVA de ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO

para o crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.4) - DO CONCURSOMATERIAL DE CRIMES:

Assim, uma vez que os crimes imputados a acusada foram praticados na forma de concurso material,
CONDENO
a acusada
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
, à pena privativa de liberdade no total em
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.5) – DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que a acusada ficou presa preventivamente do dia 29 de março de 2019 até a data de 04 de julho de 2019, totalizando o tempo em que ficou presa em 03 (três) meses e 06 (seis) dias reclusos.

Assim atento ao artigo 387, § 2.º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada à acusada para que ATINJA o patamar de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 1.250 (mil e duzentos e cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea "A”, do Código Penal...”
(grifei – ID 35952485 – pág. 5 ao ID 35952486- pág. 3).

5.2) - DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA O ACUSADO
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

5.2.1) – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base";
em relação à CONDUTA SOCIAL considero desfavorável, uma vez que a sua ambição pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis
; quanto a sua
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS, são desfavoráveis, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo cocaína, é uma das mais lesivas à saúde
; o fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA
grave; não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente o tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase — pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim, a pena provisória
continua em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase — pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa,
é incabível a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente à atividade criminosa de tráfico de drogas
, pelas circunstâncias descritas nessa sentença.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policial, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão da ré. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ora colaciono:

‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.’ (TJMT – Tribunal de Justiça do Mato Grosso — 2.ª Câmara Criminal — Habeas Corpus — Classe – 09 – n.º 5.533/01 —Campo Novo dos Parecis; Rel: EXMO. SR. DES. DONATO FORTUNATO OJEDA).

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.2.2) – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’; em relação à
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não são desfavoráveis; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram

normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase - pena provisória:

Passando a segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de FRANCISCO ALMEIDA DE OUVEIRA para o crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.2.3) - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Assim, uma vez que os crimes imputados ao acusado foram praticados na forma de concurso material,
CONDENO o acusado FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA, à pena privativa

de liberdade no total em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.4) – DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado se encontra preso preventivamente desde o dia 29 de margo de 2019 até a data de hoje, 12 de dezembro de 2019, totalizando o tempo que está preso em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias reclusos.

Assim atento ao artigo 387, § 2.º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea "a", do Código Penal.”
(grifei – ID 35952486 – pág. 3 ao ID 35952487 – pág. 1).

5.3) - DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA O ACUSADO
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO.

5.3.1) - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase — Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”; em relação à
CONDUTA SOCIAL considero desfavorável, uma vez que a sua ambição pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis
; quanto à sua
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
, são desfavoráveis, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo cocaína, é uma das mais lesivas à saúde; O fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA
grave; não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase — pena provisória

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa,
é incabível a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas
, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente à atividade criminosa de tráfico de drogas, pelas circunstâncias descritas nessa sentença.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policial, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão da ré. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ora colaciono:

‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.’ (TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso —2.ª Câmara Criminal — Habeas Corpus—Classe I - 09 – n.º 5.533/01 – Campo Novo dos Parecis; Rel.: EXMO. SR. DES. DONATO FORTUNATO OJEDA].

Dessa forma, fixo a
PENA DEFINITIVA de FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.3.2) - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal

e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES

do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’; em relação à
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos atos que venha a desaboná-las; os MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não são desfavoráveis; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime forma normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase - pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase — pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO para o crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...)

5.3.4) - D0 CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Assim, uma vez que os crimes imputados ao acusado fora praticados na forma de concurso material, CONDENO o acusado
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO à pena privativa de liberdade no total em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.310 (mil trezentos e dez) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.3.5) – DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado se encontra preso preventivamente desde o dia 29 de março de 2019 até a data de hoje, 12 de dezembro de 2019, totalizando o tempo que está preso em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias reclusos.

Assim atento ao artigo 387, § 2.º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea "a", do Código Penal.”
(grifei – ID 35952487 – pág. 1 ao ID 35952487 – pág. 5).

5.4) - DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA A ACUSADA INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES.

5.4.1) - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
da acusada é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
da acusada, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’; Em relação à
CONDUTA SOCIAL
considero desfavorável, uma vez que a sua ambição pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis quanto à
PERSONALIDADE
da acusada nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo cocaína, é uma das mais lesivas a saúde; o fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA
grave; Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase - pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal). Não há circunstâncias agravantes.

Assim, a pena provisória passa a ser em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa, é incabível a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente é atividade criminosa de tráfico de drogas, pelas circunstâncias descritas nessa sentença.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policial, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão do réu. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ora colaciono:

‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.’ (TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso — 2.ª Câmara Criminal – Habeas Corpus – Classe I - 09 – n.º 5.533/01 – Campo Novo dos Parecis; Rel.: EXMO. SR. DES. DONATO FORTUNATO OJEDA).

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.2) - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
da acusada é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
da acusada, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’; em relação à
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
da acusada nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS

do crime não são desfavoráveis; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase —pena provisória

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase — pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES para o crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.4) - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Assim, uma vez que os crimes imputados à acusada foram praticados na forma de concurso material,
CONDENO a acusada INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, à pena privativa de liberdade no total em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.1.5) – DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que a acusada ficou presa preventivamente do dia 29 de março de 2019 até a data de 21 de agosto de 2019, totalizando o tempo em que ficou presa em 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias reclusos.

Assim atento ao artigo 387, § 2.º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada à acusada para que ATINJA o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 1.150 (mil cento e cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal.”
– (grifei – ID 35952487 – pág. 5 ao ID 35952488 – pág. 3).

5.5) - DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA 0 ACUSADO
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS.

5.5.1) – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’;
Em relação à CONDUTA SOCIAL considero desfavorável, uma vez que a sua ambição pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis
; quanto à
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
,
são desfavoráveis, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo cocaína, é uma das mais lesivas à saúde
; o fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA
grave; não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. (...)

Segunda fase - pena provisória

Passando à segunda fase da aplicação da pena,
reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, Inciso III, alínea "d” do Código Penal)
. Não há circunstâncias agravantes.

Assim,
a pena provisória passa a ser em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa, é incabível a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente a atividade criminosa de tráfico de drogas, pelas circunstâncias descritas nessa sentença.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policial, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão do réu. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ora colaciono:

‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.’ (TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso — 2.ª Câmara Criminal —Habeas Corpus – Classe I - 09 – n.º 5.533/O1 – Campo Novo dos Parecis; Rel.: EXMO. SR. DES.DONATO FORTUNATO OJEDA).

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de HUGO LEANDRO DOURADO DIAS para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.5.2) - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase — Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à

CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus antecedentes do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedado a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’; em relação à
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não são desfavoráveis; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase - pena provisória

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim, a
pena provisória continua em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de HUGO LEANDRO DOURADO DIAS para o crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.5.4) - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Assim, uma vez que os crimes imputados ao acusado foram praticados na forma de concurso material,
CONDENO o acusado HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, à pena privativa de liberdade no total em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 {quinze) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.5.5) – DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado se encontra preso preventivamente do dia 29 de março de 2019 até a data de 12 de dezembro de 2019, totalizando o tempo em que está preso em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias reclusos.

Assim atento ao artigo 387, § 2.º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e 1.100 (mil e cem) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §2.º, alínea "b", do Código Penal.”
(sic – ID 35952488 – pág. 3 ao ID 35952489 – pág. 1).

“...
5.6) - DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA O ACUSADO LEONARDO DIAS SANTOS.

5.6.1) – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”; em relação à
CONDUTA SOCIAL considero desfavorável, uma vez que a sua ambição pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis
; quanto à sua
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS, são desfavoráveis, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo cocaína, é uma das mais lesivas à saúde
; o fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA
grave; Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...)

Segunda fase —pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa,
é incabível a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente à atividade criminosa de tráfico de drogas, pelas circunstâncias descritas nessa sentença.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policial, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão da ré. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ora colaciono: ‘A simples condição de policial não toma a testemunha impedida ou suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.’ (TJMT —Tribunal de Justiça do Mato Grosso — 2.ª Câmara Criminal— Habeas Corpus – Classe I - 09 – n.º 5.533/01 —Campo Novo dos Parecis; Rel.: EXMO.SR. DES. DONATO FORTUNATO OJEDA).

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de LEONARDO DIAS SANTOS para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.6.2) – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Primeira fase — Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça ‘é vedada a

utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base; em relação à
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
, do crime não são desfavoráveis; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram

normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...).

Segunda fase —pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação a pena, não existe circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de LEONARDO DIAS SANTOS para o crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.6.3) - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Assim, uma vez que os crimes imputados ao acusado foram praticados na forma de concurso material,
CONDENO o acusado LEONARDO DIAS SANTOS, à pena privativa de liberdade no total em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1300 (mil e trezentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.6.4) – DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado se encontra preso preventivamente desde o dia 29 de março de 2019 até a data de hoje, 12 de dezembro de 2019, totalizando o tempo que está preso em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias reclusos.

Assim atento ao artigo 387, § 2.º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete dias de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal...”
(sic – ID 35952489 – pág. 1 ao ID 35952489 – pág. 4).

5.7) - DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA O ACUSADO
ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
.

5.7.1) – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase — Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo;

compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’; Em relação à
CONDUTA SOCIAL considero desfavorável, uma vez que a sua ambição peio lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis
; quanto à sua
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-Ias; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
,
são desfavoráveis, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo cocaína, é uma das mais lesivas à saúde
; o fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA
grave; Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente o tempo do fato delituoso (...).

Segunda fase —pena provisória

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa,
é incabível a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente à atividade criminosa de tráfico de drogas
, pelas circunstâncias descritas nessa sentença. Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policial, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão da ré. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ora colaciono: ‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.” (TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso —2.ª Câmara Criminal — Habeas Corpus — Classe I - 09 – n.º 5.533/01 - Campo Novo dos Parecis; ReI.: EXMO. SR. DES. DONATO FORTUNATO OJEDA).

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.7.2) – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE
do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados maus
ANTECEDENTES
do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada o utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base; em

relação à
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos atos de concreto que venha a desaboná-Ias; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não são desfavoráveis; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...).

Segunda fase - pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim,
a pena provisória continua em 03 (cinco) anos e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase —pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA para o crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.7.3) - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Assim, uma vez que os crimes imputados ao acusado fora praticados na forma de concurso material,
CONDENO o acusado ROMÁRIO PEREIRA VEIRA, à pena privativa de liberdade no total em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.7.4) – DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado se encontra preso preventivamente desde o dia 29 de março de 2019 até a data de hoje, 12 de dezembro de 2019, totalizando o tempo que está preso em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias reclusos.

Assim atento ao artigo 387, § 2.º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete dias de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal...”
(sic – ID 35952489 – pág. 4 ao ID 35952490 – pág. 2).

“...
5.8) - DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEMDA PENA PARA O ACUSADO
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO
.

5.8.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à
CULPABILIDADE do acusado é desfavorável, visto que o mesmo era líder e o que mantinha a associação criminosa
; compulsando os autos o acusado possui maus
ANTECEDENTES
mas para evitar bis in idem, será levado em consideração como agravante na segunda fase da dosimetria da pena; Em relação

à
CONDUTA SOCIAL considero desfavorável, uma vez que a sua ambição pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis
; quanto a sua
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-Ias; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam;
quanto às CIRCUNSTÂNCIAS, são desfavoráveis, levando em consideração que a natureza da droga, do tipo cocaína, é uma das mais lesivas a saúde
; O fato praticado não causou nenhuma
CONSEQUÊNCIA
grave; não

há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 07 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão e 600 (seiscentos)dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Segunda fase —pena provisória

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes.

Reconheço a circunstância agravante, visto que o réu ao tempo do fato já foi condenado com trânsito em julgado por outro delito nesta comarca de Guiratinga.

Assim,
a pena provisória passa para 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa, é incabível a causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente a atividade criminosa de tráfico de drogas, pelas circunstâncias descritas nessa sentença.

Consigno que o simples fato da testemunha ser policial militar não a torna suspeita, devendo ser seu depoimento analisado com especial valor probatório, sobretudo diante do contexto circunstancial do caso em análise.

Além disso, não se pode presumir que o agente policiai, servidor público responsável pela segurança de todos, não vai dizer a verdade acerca do fato que presenciou pelo simples motivo de ter participado da prisão da ré. Neste sentido recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que ora colaciono: ‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.” (TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso —2.ª Câmera Criminal – Habeas Corpus —Classe I - 09 – n.º 5.533/01 —Campo Novo dos Parecis; Rel. EXMO. SR. DES. DONATO FORTUNATO OJEDA).

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO para o crime de tráfico de drogas em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.8.2) – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Primeira fase - Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere
à CULPABILIDADE do acusado é desfavorável, visto que o mesmo era líder e o que mantinha a associação criminosa
; compulsando os autos o acusado possui maus
ANTECEDENTES
mas para evitar bis in idem, será levado em consideração como agravante na segunda fase dosimétrica da pena; em relação à
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-Ias; os
MOTIVOS DO CRIME
não lhe afetam; quanto as
CIRCUNSTÂNCIAS
, do crime não são desfavoráveis; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância merece valoração negativa; Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO A PENA-BASE em 03 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (...).

Segunda fase - pena provisória

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra presente nenhuma das circunstâncias atenuantes.

Reconheço a circunstância agravante, visto que o réu ao tempo do fato já foi condenado com trânsito em julgado por outro delito nesta comarca de Guiratinga.

Assim,
a pena provisória continua em 03 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase —pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma,
fixo a PENA DEFINITIVA de TASSIO RODRIGUES VALHO para o crime de associação para o tráfico de drogas em 03 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão 780 (setecentos e oitenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.2.3) - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Assim, uma vez que os crimes imputados ao acusado foram praticados na forma de concurso material,
CONDENO o acusado TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO, à pena privativa de liberdade no total em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão e 1.540 (mil quinhentos e quarenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

5.2.4) – DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado se encontra preso preventivamente desde 0 dia 29 de margo de 2019 até a data de hoje, 12 de dezembro de 2019, totalizando o tempo que está preso em 08 (oito) meses e 13 (treze} dias reclusos.

Assim atento ao artigo 387, § 2.º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 1.540 (mil quinhentos e quarenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal...”
(grifei – ID 35952490 – pág. 2 ao ID 35952490 – pág. 5).

Subsidiariamente,
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,
TASSIO RODRIGUES CARVALHO, FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, LEONARDO DIAS SANTOS, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA

postulam a
fixação da pena-base do crime de tráfico no patamar mínimo legal
, mediante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais.

Enquanto a sanção basilar de
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
foi estabelecida em
07 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa
[ou seja, 02 anos e 11 dias, bem como 100 dias-multa acima do mínimo legal, mediante o desabono da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime], as penas-bases de
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, LEONARDO DIAS SANTOS, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA
restaram fixadas em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa

[ou seja, 01 ano e 03 meses, bem como 100 dias-multa acima do mínimo legal, mediante o desabono da conduta social e das circunstâncias do crime].

De fácil percepção a idoneidade do desvalor das circunstâncias do crime com base na natureza da droga [cocaína], sabidamente mais maléfica à saúde, conforme exegese do artigo 42, da Lei n.º 11.343/2006, sendo igualmente legítima a negativação da circunstância judicial da culpabilidade de Tássio, em virtude da posição peculiar que ocupava dentro do grupo criminoso, responsável que era pelo seu comando.

Entretanto, assiste razão à i. Defesa quando contesta a valoração da conduta social, porquanto o lucro fácil é inerente à mercancia espúria de entorpecentes, de modo que não se presta para amparar a exasperação das penas-bases.

Sob esse viés e com fundamento exclusivamente na

negativação da natureza (cocaína) das drogas apreendidas
(art. 42 da Lei n.º 11.343/06)

e da
culpabilidade de Tássio
(que realmente extrapolou a ordinariedade do tipo)

é que retifico a pena-base deste último para o
quantum
de

06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (quinhentos e oitenta) dias-multa
[proporcionalmente, a pena de multa deveria ter sido fixada em patamar maior, entretanto, permanecerá inalterada ante a vedação da
reformatio in pejus
] e as de todos os demais (
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, LEONARDO DIAS SANTOS, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA)
para o
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não obstante
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
e
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES
não tenham se insurgido em face de suas penas-bases, verifica-se idêntica situação quanto ao inidôneo desabono da conduta social, imperando-se a aplicação de

efeito extensivo a ambos, com

fundamento no artigo 580 do CPP
,
daí porque a sanção basilar de cada um deles, especificamente quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, segue também retificada

para o
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

As segundas fases dosimétricas não constituíram objeto de quaisquer das irresignações recursais.

Quanto às
terceiras fases
das dosagens das penas,
LEONARDO DIAS SANTOS, FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
almejam o reconhecimento da figura privilegiada.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, além de todos terem sido condenados no bojo da mesma sentença também pelo crime de associação para o tráfico, tanto os depoimentos policiais quanto o teor das interceptações telefônicas dão conta de que os recorrentes se dedicavam às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida, de modo que
inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no §
4.
º do art.
33
da Lei n.º 11.343/2006.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A CONCESSÃO DAQUELE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE APRESENTOU A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VERSÕES APRESENTADAS PELOS RÉUS CONTRADITÓRIAS E ISOLADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS, PALAVRAS DOS POLICIAIS, DE USUÁRIOS DE DROGAS CONDUZIDOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE COMPROVAM A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DE IGUAL MODO, PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA EXERCIDA DE FORMA ESTRUTURADA E ORGANIZADA. NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DA VALORAÇÃO POSITIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VETORES DE VALORAÇÃO QUE APENAS SERVEM PARA RECRUDESCIMENTO DA PENA. PLEITO AFASTADO. PLEITEADA, AINDA, A
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A DEDICAÇÃO DOS AGENTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS, INCLUSIVE TENDO SIDO CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESES ARREDADAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL EM RAZÃO DO QUANTUM FIXADO (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Impossível a absolvição, quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes das testemunhas, formam um conjunto sólido, dando segurança ao Juízo para a condenação dos acusados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 3. "[...] No sistema idealizado pela Lei Penal (art. 59 do Código Penal), cuja fixação da pena-base parte do patamar mínimo, a análise das circunstâncias judiciais em favor do réu vem, a rigor, apenas a impedir a exasperação, dentro dos limites previstos para o tipo, salvo excepcionalidades".
(TJ-SC - APR: 00019364320188240048 Balneário Piçarras 0001936-43.2018.8.24.0048, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 23/07/2020, Primeira Câmara Criminal).

Desse modo, diante da alteração perfectibilizada exclusivamente nas primeiras fases dosimétricas relacionadas ao crime de tráfico de drogas
,
as
penas finais de cada um dos apelantes seguem retificadas para os seguintes patamares [já considerando o concurso material de crimes]:

1)

TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO – 11 (ONZE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 8 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.440 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA;

2)

ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA – 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.300 (UM MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA;

3)

FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO – 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.310 (UM MIL, TREZENTOS E DEZ) DIAS-MULTA;

4)

LEONARDO DIAS SANTOS – 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.300 (UM MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA;

5)

ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO – 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.300 (UM MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA;

6)

FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.300 (UM MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA;

7)

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS – 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA;

8)

INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

E, uma vez preservadas - as penas retificadas nesta instância - em patamares superiores a oito anos de reclusão, em cuja sentença também já se consignou expressamente que o cômputo do tempo de prisão cautelar dos apelantes
não se mostrou hábil a influir no regime outrora fixado, segue preservado, nos termos do artigo 33, § 2.º,
a
, do Código Penal, o regime inicial
fechado
[à exceção de
HUGO e INDIANA
que já foram beneficiados pelo regime inicial
semiaberto
no bojo da própria decisão de primeira instância], mesmo porque, ao tempo da sentença, o maior tempo de prisão cautelar registrado foram
08 (oito) meses e 13 (treze) dias.

Ademais, caberá ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferir os requisitos para futura progressão de regime,
de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar aos apelantes um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84

Outrossim, a

substituição

das penas privativas de liberdade por

restritivas

de direito
resta inviabilizada, em razão da falta do atendimento do pressuposto do art. 44, I, do Código Penal.

IV – DAS PRISÕES APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

Especificamente no ponto em que mantida a prisão dos apelantes
LEONARDO
e
TÁSSIO
, bem como a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que, mesmo após apreciados os recursos defensivos, ainda se encontram presentes os requisitos da sua custódia preventiva
, tal como consignado no bojo da r. sentença,
verbis
:

“...NÃO CONCEDO AOS ACUSADOS ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA,
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
, FRANCISCO JOSE MESQUITA SILVA NETO,
LEONARDO DIAS SANTOS
e FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA O DIREITO DE APELAREM EM LIBERDADE, pois resta totalmente existente, o periculum libertatis o qual é previsto pelo art. 312 do CPP nas causas que ensejam a decretação da medida extrema, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Primeiramente, para que tenha coerência com o próprio regime inicial de aplicação de pena que lhe fora imposto, isso é, o regime fechado, e pelos os acusados possuírem circunstâncias judiciais desfavoráveis à luz da reprovabilidade dos fatos que dizem a respeito a eles e aos crimes cometidos, as quais foram objeto de análise na primeira fase da dosimetria da pena, em que discutiu detalhadamente as circunstâncias do art. 59 do CP.

Uma vez que os delitos perpetrados trazem risco a ORDEM PÚBLICA em concreto, pois conforme os fundamentos da sentença os denunciados foram condenados ao crime de tráfico de drogas, bem como associação para o tráfico de drogas os quais inequivocamente causa intranquilidade social.

Desta feita, não pode o Judiciário fechar os olhos para a realidade que aflora no dia - a -dia, qual seja, a criminalidade que se aproveita de entraves judiciais para estender os seus tentáculos.

Portanto, as circunstâncias do fato em si, a pena e o regime prisional a que os condenados serão submetidos são suficientes para MANTER A PRISÃO PREVENTIVA dos condenados ROMARIO PEREIRA VIEIRA, TASSIO RODRIGUES CARVALHO, FRANCISCO JOSE MESQUITA SILVA NETO, LEONARDO DIAS SANTOS e FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA.” –
grifei.

Ou seja, neste momento, as segregações se justificam antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantidas nesta instância suas prisões preventivas
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque concretamente demonstradas a real periculosidade dos apelantes e suas reiterações delituosas.

Portanto,
mantenho o óbice ao direito de LEONARDO DIAS SANTOS
e
TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO recorrerem em liberdade.

V – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
QUANTO AO REGIME IMPOSTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO.

Lado outro, m
esmo que o regime de cumprimento da pena de detenção imposto a
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO
não tenha constituído objeto do apelo, vislumbra-se
equívoco na sentença
ao se estabelecer tanto para o crime punido com
reclusão
como para o de
detenção
um
único regime de cumprimento das penas
, violando o disposto no artigo 33,
caput
do Código Penal,
in literis
:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto.
A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto
, salvo necessidade de transferência a regime fechado.”
(grifei).

Assim, para o crime apenado com
detenção

(
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
), estabelece-se,
de ofício
, o regime
aberto
para o seu cumprimento, considerando que a sanção imposta para o referido crime foi estabelecida no patamar mínimo legal.

Nesse sentido é o teor da súmula 440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Súmula 440 - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.” (STJ - Súmula 440, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

VI – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
e
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES
.

De outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos manejados por
TASSIO RODRIGUES CARVALHO, ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA, FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, LEONARDO DIAS SANTOS, ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA [e nessa extensão beneficiando HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
e
INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, com fundamento no art. 580 do CPP]
,
tão somente para afastar a negativação da circunstância judicial da conduta social nas primeiras fases das dosimetrias das penas relacionadas ao crime de tráfico de drogas, com providência de ofício quanto ao regime imposto para o cumprimento da pena de detenção de
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO,
readequando -se, pois, as reprimendas finais nos moldes que seguem:

1)

TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO – 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.440 (um mil, quatrocentos e quarenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

2)

ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA – 9 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

3)

FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO – 9 (nove) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e
1 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
1.310 (um mil, trezentos e dez) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

4)

LEONARDO DIAS SANTOS – 9 (nove) anos de reclusão
,

em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

5)

ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO – 9 (nove) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

6)

FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - 9 (nove) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

7)

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS – 8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
,

cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

8)

INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - 8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021